Tribunal: STF
Processo: RE 1221646
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 20, p. 86-87): 
    “CRIME DE TRÁFICO DE DROGA (ARTIGO 33, “CAPUT”, DA LEI Nº 11.343/2006) – PRISÃO EM FLAGRANTE - CONDENAÇÃO – PRELIMINAR – PLEITO DE NULIDADE DA SENTENÇA PELA CONEXÃO – INOCORRÊNCIA – POSSÍVEL RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA POR OCASIÃO DA APRECIAÇÃO DOS RECURSOS DE APENAS UMA DAS AÇÕES PENAIS DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO, MEDIANTE UNIFICAÇÃO DAS PENAS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 66, INCISO III, ALÍNEA “A ” DA LEI DE REGÊNCIA – PRECEDENTES - PLEITO PELOS ACUSADOS DE REDUÇÃO DA PENA -BASE - QUANTIDADE DA DROGA QUE JUSTIFICA O ACRÉSCIMO – “QUANTUM ” EXACERBADO - PERCENTUAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO - ELEVAÇÃO PARA 1/6, DE ACORDO COM ENTENDIMENTO DA DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA – PLEITO DO MINISTÉRIO PUBLICO DE AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06, QUANTO AO RÉU FABIANO - POSSIBILIDADE – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA - REQUISITO NÃO PREENCHIDO – - PEDIDO PELOS ACUSADOS DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA NO TOCANTE AO ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/06 – PREJUDICADO DIANTE DO AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL QUANTO AO RÉU FABIANO – MANUTENÇÃO DA NÃO APLICAÇÃO QUANTO AO RÉU MARCIO – AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES - READEQUAÇÃO DAS PENAS, COM MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO - ART. 33, §2º, “A”, E §3º, DO CP – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS - IMPOSSIBILIDADE – NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44, DO CP - APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO E APELOS DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDOS, COM READEQUAÇÃO DAS PENAS APLICADAS.” 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 22, p. 19)
    No recurso extraordinário (eDOC 24, p. 3-14), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XLVII, “b”, da Constituição Federal. Busca-se, em suma, o afastamento da valoração negativa dos antecedentes do recorrente na primeira fase da dosimetria.
    É o relatório. Decido. 
    Verifico a intempestividade do recurso extraordinário, porquanto interposto em 20.12.2018 (quinta-feira) (eDOC 24, p. 2), ao passo que a intimação da defesa acerca do teor do acórdão recorrido ocorreu em 4.12.2018 (terça-feira) (eDOC 22, p. 29). Assim, o dies a quo para a contagem do prazo é 5.12.2018 (quarta-feira) e o termo final é 19.12.2018 (quarta-feira).
    Ressalto que, a despeito do que dispõe o art. 219, caput, do NCPC, que determina a contagem do prazo recursal em dias úteis, o caso em apreço trata de recurso extraordinário em matéria criminal, cujo processo penal é regido por regras processuais penais. 
    As regras do processo civil só se aplicam aos processos penais subsidiariamente, pela via do art. 3º do CPP, vale dizer, quando não houver regra processual penal expressa regulando a matéria. 
    Dessa forma, sempre que em conflito regras formalmente expressas em lei, há de ser aplicado o critério da especialidade. No caso, a contagem dos prazos no processo penal está prevista em regra específica do CPP, que dispõe: 
    “Art. 798. Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado.”
    Sendo assim, o novo Código de Processo Civil não regula o processo penal nesse particular. Tratando-se de matéria com regulamentação expressa, não demanda, portanto, aplicação subsidiária do NCPC. 
    Considerando que a intimação da defesa acerca do acórdão recorrido se deu em 4.12.2018 e observado o prazo de 15 (quinze) dias, contados de forma contínua, é intempestivo o recurso extraordinário interposto em 20.12.2018. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente